Tribunal: STF
Processo: CC 8208
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ARQUIVAMENTO.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Revela-se ônus processual da parte embargante a demonstração fundamentada da ocorrência do vício, sendo insuficiente para tal finalidade a apresentação de alegações genéricas, desprovidas de conexão com a questão decidida.



    3. O propósito manifestamente protelatório dos aclaratórios justifica a determinação de baixa do processo independentemente da publicação do acórdão.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento do processo.